Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO INDEVIDO À CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “declarar inexistente o contrato de empréstimo 57253837697 e condenar a parte ré a excluir, de forma definitiva, o registro do contrato em tela e das cobranças vinculadas a esta avença, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada por este juízo”.

2. Recursos próprio e tempestivo (ID. 57046810). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o réu suscita, preliminarmente, a incompetência da justiça especial para julgar o presente caso, pois que para apurar o ocorrido seria necessária maior dilação probatória, com produção de provas complexas, inclusive pericial, incompatível com o rito escolhido pela autora, para o correto deslinde do feito, considerando que a requerente, como fundamento de seu pedido indenizatório, sugere a prática de crime virtual por terceiro. No mérito, destaca que, diferente do alegado pela recorrida no sentido de que desconhece a transação realizada, tal operação fora efetuada em sua conta, que não possui nenhum indício de acesso indevido. Aponta que dos documentos apresentados, vê-se que a contratação e compras foram efetuadas pela recorrida. Argumenta que as telas apresentadas são lícitas para comprovar o que atestam, não havendo qualquer motivo para que não sejam admitidas como evidência da regularidade dos empréstimos contratados pela Recorrida – ou alguém de seu convívio, com a sua conivência ou, no pior dos casos, valendo-se de alguma negligência sua com relação aos seus dados/informações pessoais. Conclui que deve ser reformada a sentença vergastada, decotando-se a condenação em declaração de inexistência da dívida e danos morais, pois comprovada a responsabilidade de terceiros. Requer que seja concedido o efeito suspensivo, a fim de evitar dano irreparável à Recorrente e que a sentença seja reformada para afastar a condenação a título de dano moral. E caso este não seja o entendimento, requer a redução da quantia imposta.

4. Sem contrarrazões (ID. 57046816).

5. Em que pese a argumentação recursal no sentido de que deve ser afastada ou reduzida a condenação à reparação de danos morais, verifica-se que o juiz sentenciante julgou improcedente o pedido de reparação imaterial. Nesse sentido, não há interesse do recorrente quanto ao ponto, razão pela qual dele não conheço.

6. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

7. Preliminar de incompetência do juízo/necessidade de perícia. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois o recorrente não demonstrou a utilidade, necessidade e viabilidade da referida prova pericial para a elucidação dos fatos. A mera alegação da necessidade de realização de perícia não conduz à complexidade probatória. Nesse sentido: “Em se tratando de fraude bancária, é possível que exista a complexidade probatória. No entanto, para que esta se configure, é necessário que se demonstre, por meio de prova documental, a efetiva necessidade, utilidade e viabilidade da perícia, diante de contraprova que infirme a verossimilhança das alegações do consumidor. (...) Diante da ausência do mínimo substrato que ampare o pedido de prova pericial, a simples alegação de necessidade de perícia não conduz à complexidade probatória e, por conseguinte, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais demonstra que inúmeras vezes situações como a dos autos receberam sentença de mérito quando julgadas nos juizados cíveis, o que denota a inexistência de complexidade probatória. (Acórdão 1115060, 07101366820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.

8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

10. Do conjunto probatório não restou comprovado que a autora firmou com o réu o contrato de empréstimo por ela questionado. Registre-se, por oportuno, que não é possível impor ao consumidor demonstrar que não realizou o contrato, uma vez que corresponde a prova negativa, impossível de ser apresentada.

11. Os elementos trazidos ao autos indicam, na verdade, ter havido fraude, pois foi realizada contratação de empréstimo, sem anuência da requerente. Destaca-se que a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, de modo que caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na contratação, contudo não o fez. A simples alegação que o contrato foi assinado “mediante oferecimento de documentação”, por si só, não é suficiente para atestar a regularidade da contratação. Cabia ao recorrente, como bem apontado pelo juiz sentenciante, demonstrar por meio de provas documentais que foi a recorrida que realizou o contrato de empréstimo, “mediante a juntada de contrato escrito assinado ou de instrumento digitalmente firmado, com efetivo reconhecimento facial”.

12. Ademais, vale lembrar que o ato fraudulento em questão não constitui fato de terceiro passível de eximir a responsabilidade civil do réu, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido é o enunciado 479 das Súmulas do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apenas o fato de terceiro absolutamente estranho às atividades empresariais das instituições financeiras poderia eliminar por completo o nexo de causalidade, por estar aí configurado o fortuito externo, o que não se verificou no caso. Na hipótese em exame, a fraude ocorreu em função da atividade lucrativa do réu, atraindo a incidência da teoria do risco do empreendimento, sendo, portanto, descabida a tentativa de configurar uma excludente de responsabilidade pelo rompimento do nexo causal.

13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.